Tribunal: TJDFT
Processo: 0735566-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735566-94.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ELTON CORREA DE MENEZES AGRAVADO: SKINNA COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, JOAO EUDES FREIRE CUNHA, JOSE FREIRE DA CUNHA, MATHEUS COSTA OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE ELTON CORREA DE MENEZES em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação De Fazer c/c Declaratória de Negativa de Propriedade e Inexigência de Débito c/c Danos Materiais n. 0708843-81.2023.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor de MATHEUS COSTA OLIVEIRA, JOSE FREIRE DA CUNHA, JOAO EUDES FREIRE CUNHA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN-DF, DISTRITO FEDERAL e SKINNA COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 168810720 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante, sob o fundamento de que não foram anexados documentos idôneos para comprovar o estado de hipossuficiência econômica alegado, a despeito de o Juízo ter oportunizado o encaminhamento, pelo autor, de documentos nesse sentido. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta, em síntese, que houve a inclusão do comprovante de pensão por morte que o inventariante percebe, por ocasião do falecimento de seu genitor, demonstrando que seus rendimentos não equivalem a 03 (três) salários-mínimos. Ressalta que o patrimônio deixado pelo de cujus está sendo inventariado na respectiva ação, em trâmite, e ainda não fora partilhado, de modo que o inventariante somente sobrevive com a pensão por morte. Argumenta que, para a concessão do benefício pleiteado, deve ser considerado os rendimentos do inventariante e não do espólio. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto e, no mérito, pleiteia que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Assevere-se, nesse sentido, que o contracheque juntado no ID 50578676 não serve para o fim colimado na medida em que pertencente ao inventariante e não ao espólio. Ademais, extrai-se da certidão de óbito (ID 50578680 - página 27) que o de cujus deixou bens a inventariar, além da existência de outra herdeira, evidenciando-se a necessidade de esclarecimento da alegada hipossuficiência do espólio. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir às pessoas menos favorecidas economicamente o acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se o espólio tem alguma renda mensal, e apresente documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira do espólio, tais como a cópia dos autos de inventário, dentre outros, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023 às 14:31:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora